Tribunal: TJPA
Processo: 0804556-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804556-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO, ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804556-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO

ADVOGADOS:

MATEUS CARVALHO – OAB/PA 35.350 E GLÁUCIA MELO MOURA – OAB/PA 31.527

AGRAVADOS: INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO e ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO: IAN PIMENTEL– OAB/PA

19.603

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS.
SISTEMA DE EMISSÃO DE CUSTAS JUDICIAIS WEB(CUSTAS) NÃO É RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO E TAMPOUCO SERVE PARA SUBSTITUÍ-LO À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. OBRIGATORIEDADE IMPOSTA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.328 E PROVIMENTO 005/2002 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJPA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804556-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO

ADVOGADOS:

MATEUS CARVALHO – OAB/PA 35.350 E GLÁUCIA MELO MOURA – OAB/PA 31.527

AGRAVADOS: INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO e ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO: IAN PIMENTEL– OAB/PA

19.603

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO,
nos autos da Ação Judicial que lhes move
INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO e ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA,

interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 13984911 páginas 1-7), que

não conheceu do Recurso por ser

manifestamente deserto.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo aduz a juntada do Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Transação Bancária para impor o juízo de admissão positivo.

2. A ausência de alguma documentação faltante aduz a deserção. 3. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido, monocraticamente.” ( Pje ID 13984911, página 1).

Em razões recursais,
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO

sustenta que:

” 2. DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Conforme ventilado nas linhas fáticas, o primeiro princípio ceifado pela decisão monocrática de Id nº 13984911 é o da Instrumentalidade das Formas. Entende-se, por meio do referido Princípio Processual, que a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, quando não causar prejuízo às partes, ainda que contenha vício. Vejamos as previsões legais de tal princípio:

(...)

O fundamento, segundo preleciona o professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves, é de que o processo civil não "e um fim em si mesmo, mas o instrumento pelo qual se faz valer o direito substancial das partes."

Quando o julgador preserva o ato processual praticado de modo diverso daquele previsto em lei, mas que atingiu a finalidade essencial, está colocando o conteúdo substancial acima da forma processual. E assim caminha bem, tendo em vista que a preservação do ato processual faz com que o processo siga seu rito, tendo o regular andamento.

Em suma, os referidos dispositivos disciplinam que, mesmo na hipótese da realização de um ato de forma diversa do previsto na lei, ainda sim deverá este ato subsistir caso a sua finalidade tenha ocorrido. É exatamente isto que está havendo com relação a Agravante, pois embora não tenha juntado exatamente o documento Relatório de Conta do Processo, ainda sim apresentou documento similar, que goza de fé pública por ser emitido pelo próprio site do TJPA, além de não ter ocorrido NENHUM PREJUÍZO ÀS PARTES!

No direito processual há de se considerar os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia, da duração razoável e da efetividade do processo, bem como a orientação no sentido de que deve sempre prevalecer o interesse em solucionar o litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo prejuízo a alguma das partes.

Informa-se que no documento juntado sob ID nº 13541728, consta: a) os números dos processos, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, para identificação; b) o valor da causa para apuração dos parâmetros de custas;

c) a cobrança dobrada de cada ato pago; d) a identificação da Agravante; e) e o número do boleto.

(...)

Vejamos que a Nobre Desembargadora Relatora Margui utiliza um julgado de Relatoria da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho a fim de subsidiar seu argumento de que a juntada de documento diverso causa a improcedência do recurso:

(...)

Ao analisarmos detalhadamente o julgado acima, ressalta-se que o posicionamento da Desembargadora Maria do Ceo foi assertivo, na medida em que o documento juntado pela parte não tinha relação à natureza dos valores neles contido.

Ocorre que não é o caso da Agravante COMTETO, pois como demonstrado nas fotos acima, bem como nos Ids 13541730, 13541733, 13541735, há a discriminação precisa de cada ato pago dobrado pela Agravante, não havendo dúvidas da natureza dos valores pagos.

É importante apresentar a ilustre passagem da Ministra NANCY ANDRIGHI, com relação ao princípio da instrumentalidade das formas nos autos do Recurso Especial Nº 1.996.415 – MG:

(...)

Portanto, a ratificação da Decisão Monocrática ID nº 13984911 acarreta o afastamento do respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, pois a Agravante cumpriu com a sua obrigação e, mesmo o documento apresentado não tenha sido o previsto na legislação, ainda sim a finalidade do ato praticado pela Agravante foi devidamente cumprida, não havendo qualquer dano às partes.”

E, ao final, requer:

“
3. DA CONCLUSÃO

Diante o exposto, resta evidente a máxima necessidade de se reformar a Decisão Monocrática ID 13984911, devendo ser acolhido os documentos apresentados pela Agravante, a fim de que seu Agravo de Instrumento tenha o devido prosseguimento, bem como os fatos e fundamentos apresentados neste Agravo Interno, em respeito ao princípio da celeridade processual, da inafastabilidade da jurisdição e, principalmente, da instrumentalidade das formas.
“(Pje ID 14306808, páginas 1-9).

Contrarrazões apresentada e

INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO e ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA
aduziram
os seguintes argumentos:

“
III – DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA

10. É sabido que o preparo deve ser feito e comprovado no momento de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente. Tal necessidade encontra-se prevista no art. 1.007 do novo Código de Processo Civil (CPC), que diz:

(...)

11. Insta salientar que a deserção corresponde ao não conhecimento do recurso pelo não recolhimento do preparo. Ou seja, o mérito do recurso não será analisado se o preparo não for devidamente comprovado.

12. Para que a deserção não seja decretada, é preciso estar atento ao artigo 1.007 do CPC e seus parágrafos, que tratam das alternativas concedidas às partes para evitar a sanção. O §4° evidencia que a ausência de comprovação do recolhimento de preparo enseja deserdação. Vejamos:

(...)

13. Tendo em vista que o Agravante não anexou nos autos o Relatório de Conta do processo, conclui-se, portanto, que não merecer prosperar a principal argumentação apresentada no Agravo Interno, ora contraposto, uma vez que o recurso encontra-se deserto, motivo pelo qual, o referido recurso deve ser desprovido in totum.

14. Nesse viés, a Jurisprudência entende que:

(...)

15. Ademais, entende ainda:

(...)

16. Destarte, a sentença proferida no juízo a quo e a Decisão Monocrática de id. 13984911 devem ser mantidas, em sua integralidade, pois a matéria foi examinada em sintonia com as provas constantes dos autos e fundamentada com as normas legas aplicáveis, com a devida razoabilidade e proporcionalidade.”

E, ao final, requer:

“ IV – DOS PEDIDOS

17. Diante de todo o exposto, requer:

a) Que esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará digne-se em receber as contrarrazões do recurso, tendo em vista o Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO;

b) Que negue o provimento do presente Agravo Interno e que sejam mantidas as respeitáveis decisões, tanto do juízo a quo quanto da decisão monocrática, prolatada pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos termos em que foi julgada.”
(Pje ID

14643328,

páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “ Relatado. Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E, em análise aos requisitos de admissibilidade, assento, de pronto, que não merece conhecimento. Da Essencialidade do Relatório de Contas - Documentação que integra o Preparo - Ausência – Deserção. Diretamente. A solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066). Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC. Acerca da essencialidade do relatório de contas do processo, manifesta-se este e. Tribunal: (...).Sob olhar ao caso concreto, COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO teve sua chance para adimplir corretamente o preparo, inclusive lhe sendo nominada quais os documentos a juntar, in verbis: (...) Em que pese a clara identificação, COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO assim não agiu: Limitou-se a emitir o (i) Sistema de Emissão de Custas Judiciais WEB(/custas), (ii) Boleto Bancário e (iii) Comprovante de Transação Bancário. ( Pje ID 13541730, páginas 1-4, PJe ID 13541733, página 1 e Pje ID 13541735, páginas 1). Sistema de Emissão de Custas Judiciais WEB(/custas) não é Relatório de Conta do Processo, atraindo a insuficiência do preparo a comportar a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento por ser deserto e, por via de consequência, mantendo a antipatizada inalterada segundo seus próprios fundamentos. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos. Belém, data registrada no sistema. DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT RELATORA.”

VOTO

PROCESSO Nº 0804556-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO

ADVOGADOS:

MATEUS CARVALHO – OAB/PA 35.350 E GLÁUCIA MELO MOURA – OAB/PA 31.527

AGRAVADOS: INEZ SALDANHA DE SOUZA, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, ALCEA SOCORRO SALDANHA DE SOUZA, ALCYR SERGIO SALDANHA DE SOUZA, ALCEU ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO e ALCIONE REGINA SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO: IAN PIMENTEL– OAB/PA

19.603

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO

centra seus argumentos recursais em uma única

vertente, a saber: (i) validade do Sistema de Emissão de Custas Judiciais Web(Custas) em substituição ao Relatório de Conta do Processo dado à instrumentalidade das formas.

Vamos então à análise pontual, segundo precedente desta Corte de Justiça, após o breve cenário fático esposado nos atos recursais:

COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
teve contra si o indeferimento a gratuidade processual, com determinação ao recolhimento das custas processuais correspondentes, com indicação dos documentos a sofrer juntada,
in verbis
:

“ Sob olhar ao caso concreto, vejo que COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO apenas requer a gratuidade de justiça sem, contudo, fazer prova da dita insuficiência.

Desatenção inadmitida e a
contrario sensu
do raciocínio jurisprudencial pacificado que me permite indeferir o requerido da gratuidade de justiça em 2º grau.

Então, com base no artigo 99, § 7º, parte final, do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do recurso:

a) Em 05(cinco)dias, comprove COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO o adimplemento dobrado do preparo, sem perder de vista a juntada de documentação correspondente: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Pagamento.

b) Após, conclusos para julgamento monocrático.”( Pje ID 13398676, página 3).

Perceba que esta Relatoria além de negar a gratuidade processual, disse com todas as letras quais as documentações para juntar, em repetição: “ Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Pagamento.”

Relatório de Conta do Processo. Ao invés de acostá-lo no Recurso,
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
entendeu por bem juntar o espelho do Sistema de Emissão de Custas Judiciais WEB(Custas) ( Pje ID 13541730, páginas 1-2), que nunca será e tampouco tem a mesma finalidade do Relatório de Conta do Processo.

Resultado: Agravo de Instrumento não conhecido por manifesta deserção. Eis a ementa:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo aduz a juntada do Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Transação Bancária para impor o juízo de admissão positivo. 2. A ausência de alguma documentação faltante aduz a deserção. 3. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido, monocraticamente.” ( Pje ID 13984911, página 1).

Pois bem.

Indubitavelmente, o Relatório de Conta do Processo é documento indispensável, ao lado do Boleto de Pagamento e Comprovante, à comprovação do preparo.

A Lei Estadual nº 8.328, em seu artigo 9º, §1º, que trata do Regimento de Custas do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, delineia o

Relatório de Conta do Processo como integrante do preparo, cuja essencialidade tornou-se parte do Provimento 005/2002 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Eis os artigos:

“
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as Custas Judiciais; e

III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º.
A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo
.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º -
O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet
.” (destacado).

Há alguma dúvida quanto à obrigatoriedade da apresentação a fim d comprovar o preparo? Creio que não!

À vista disso, por haver legislação clara, local e pertinente ao tema, não há falar em instrumentalidade das formas, repito, eis a imposição legal nesse sentido cuja ausência, sem sombra de pálida dúvida, enseja a deserção.

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes abaixo colacionados.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0004483-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 20/06/2022. Destacado).”

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

“

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES
.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 )

Perceba que já julguei semelhante demanda, impondo a deserção do Recurso interposto dada a ausência do Relatório de Conta do Processo.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICO QUE DEIXOU DE CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INADMISSÍVEL. NO CASO EM TELA, APESAR DE TER SIDO DADA OPORTUNIDADE AO APELANTE PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE CONTA DO PROCESSO. EXIGÊNCIA DO ART.
9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/15 - REGIMENTO DE CUSTAS DO TJ/PA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Verifica-se que, no caso em tela, houve a oportunidade para que o apelante, ora agravante, demonstrasse o pagamento do preparo, conforme despacho de id n. 3025181 - Pág. 1, seguindo a normativa do art. 932, §1º do CPC/15, tendo em vista a ausência de tal requisito de admissibilidade quando da interposição do recurso de apelação. Porém, o apelante deixou de cumprir o ato em sua integralidade, uma vez que deixou de apresentar o relatório de conta do processo, sendo tal documento indispensável conforme a regra do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

II - Sabe-se que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.

III - Desse modo, incabível a modificação da decisão monocrática, objeto do presente recurso, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação, uma vez que fora dada a oportunidade para o recorrente suprir a falta do preparo recursal, mas este deixou de cumprir integralmente a diligência.

IV – Recurso conhecido e DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026797-70.2010.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2021. Negritado ) .”

Igual raciocínio se mantém sem qualquer ajuste.

Sob olhar ao caso concreto, a ausência do Relatório de Coma do Processo não se substitui pelo espelho do Sistema de Emissão de Custas Judiciais WEB(Custas), que é um documento inservível à comprovação do preparo, dado

lei local expressamente acima delineada.

Monocrática a ser mantida eis que condizente com os precedentes desta respeitável Corte de Justiça a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO , NEGANDO PROVIMENTO

e, por via de consequência
,

mantendo-se

inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023